Tribunal: TJDFT
Processo: 0004756-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE MÉRITO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AMEAÇA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DIVERSOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA no 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – oferecimento de acordo de não persecução penal – rejeitada: A celebração do acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, não é um direito subjetivo do acusado. O momento processual é o oferecimento da denúncia e o juízo final, a respeito de sua viabilidade jurídica, está situado no âmbito da própria Instituição Acusadora. Estando o feito sentenciado, já houve a persecução penal, e, por isso, não é mais hipótese de acordo visando impedi-la, pois, como o próprio nome diz, objetiva que não se proceda com os atos persecutórios. Portanto, após a sentença de mérito está preclusa a pretensão do acusado. Precedentes recentes. Até que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF decida (HC 185.913/DF), prestigia-se o entendimento desta 2a Turma Criminal do E. TJDFT (Acórdãos de números: 1246096 e 1248249), da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ (HC 607.003/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) e da Primeira Turma do STF (HC 191.464/SC).
2. Mérito: A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Assim, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição.
3. Provados os delitos de ameaça e de receptação, pois, embora não existam testemunhas diretas dos dois delitos, os policiais que foram procurados pela vítima da ameaça, confirmaram a versão do ofendido, tanto em Juízo quanto na via inquisitiva e o acusado deu relatos colaterais sobre a dinâmica fática. Não há razão para desconsiderar os depoimentos prestados pelas testemunhas indiretas, sobretudo quando não tinham razão para imputar, falsamente, as condutas ao réu, ainda mais se tais provas estão no mesmo sentido das demais, produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa.
4. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado (o dolo) a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.
5. As inconsistências nas narrativas do acusado, sem qualquer suporte probatório, e a forma de aquisição do aparelho celular – sem exigir qualquer documento, e de pessoa que não soube sequer identificar – deixam claro o dolo de receptar. Inviável a absolvição.
6. Esta Corte entende que, embora havendo a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ), não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de Súmula no 231 do STJ. Ainda que se argumente que exista o redutor na delação premiada, em que se entrega terceiro, e que confessar o próprio delito teria por condão atenuar a sua pena, tem-se que os institutos são diversos, sendo a delação premiada mais ampla, consistente no auxílio efetivo para esclarecimentos de crimes graves, com a entrega de terceiros, e, não obstante passe pela confissão, com ela não pode ser confundida. A confissão é a mera, mas, não menos importante, admissão da prática do crime. Os campos de incidência são distintos e inconfundíveis. O legislador não escolheu dar aos dois institutos o mesmo tratamento, de modo que não podem ser utilizados como sinônimos.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.